Tribunal: STF
Processo: RE 61868
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDAS A CRÉDITO E ENTREGUE A
CONCORDATARIA NOS QUINZE DIAS ANTERIORES AO REQUERIMENTO DA
CONCORDATA E JA ALIENADAS AO TEMPO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DESCABIMENTO DO PEDIDO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.